Tribunal: TCU
Processo: 037.469/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 390/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.469/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aguirres Valongo de Lira (XXX.133.334-XX); Alexsander Costa (XXX.113.366-XX); Carolina Cavalcante Ferreira de Lima (XXX.352.344-XX); Deivyson Pablo Alencar Braz (XXX.736.084-XX); Flavio Castro de Couto (XXX.804.534-XX); Joao Paulo Silvino Belo da Silva (XXX.066.934-XX); Pablo Thiago Correia de Moura (XXX.893.184-XX); Tassia de Sousa Pinheiro (XXX.187.574-XX); Uitamara dos Santos (XXX.731.865-XX); Valdemir de Paula e Silva Junior (XXX.215.154-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.